Tribunal: TJES
Processo: 5003278-27.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003278-27.2020.8.08.0000

AGVTE: BANESTES S.A. – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO: ESPÓLIO DE WALDIR ANDRADE E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO (ARTIGO 919, § 1º, DO CPC/2015). DECISÃO ABSOLUTAMENTE DESTITUÍDA DE FUNDAMENTAÇÃO. OFENSA AO ARTIGO 489, § 1º, INCISO I, DO
CÓDIGO FUX
. NULIDADE EVIDENCIADA. CAUSA MADURA. APLICAÇÃO AFASTADA, DIANTE DO CENÁRIO PROBATÓRIO E ARGUMENTATIVO DO CASO.
RECURSO PROVIDO.

I-
o
art. 919, § 1º, do CPC
, é claro ao disciplinar que, para a concessão do
efeito suspensivo aos embargos à execução, revela-se imprescindível a presença dos requisitos inscritos no art. 300 do mesmo Diploma Processual, ou seja, a probabilidade do direito e a possibilidade de dano de difícil ou incerta reparação, e que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, devendo o magistrado manifestar-se adequadamente sobre a presença dos aludidos requisitos, ainda que o faça de forma perfunctória.

II-
Não se pode, todavia, confundir decisão concisa com decisão totalmente destituída de fundamentação, como acontece na situação em apreço.

III-
No caso específico do § 1º do art. 919 do CPC, a decisão proferida
sem a demonstração dos motivos que levaram o magistrado à conclusão externada é nula
por ausência de fundamentação,

IV-
Em situações nas quais a escassez argumentativa e probatória coloca em xeque a própria segurança do juízo valorativo empreendido pelo Colegiado, revela-se mais prudente o aguardo do pronunciamento do Órgão “a quo”, seja para evitar decisões precipitadas e equivocadas lastreadas no princípio da causa madura, seja para neutralizar o risco de uma preclusão
judicato
sobre essas mesmas questões no julgamento de recurso futuro.

V-
Recurso provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento para invalidar a decisão impugnada, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de

de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003278-27.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: SONIA MARIA ASCACIBAS ANDRADE e outros (4)
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003278-27.2020.8.08.0000

AGVTE: BANESTES S.A. – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO: ESPÓLIO DE WALDIR ANDRADE E OUTROS

MAGISTRADO: MMº JUIZ DE DIREITO CARLOS MAGNO TELLES

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal manejado pelo
BANESTES S.A. – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, haja vista estar inconformado com a r. decisão proferida pelo MMº Juiz de Direito da Vara Única de Águia Branca/ES, o qual, com base no art. 919 do CPC/2015, deferira efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos pelo
ESPÓLIO DE WALDIR ANDRADE E OUTROS
, ora Agravados.

No bojo de seu petitório recursal, o Recorrente sustenta a reforma do ato decisório supracitado, valendo-se, para tanto, dos seguintes fundamentos, a saber:
(i)
primeiramente, o ato decisório impugnado não fora motivado;
(ii)
além disso, não estaria configurada probabilidade do direito exigida para a atribuição do efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

Na ótica do Recorrente, existiria lastro jurídico para o acolhimento do pedido de antecipação da tutela recursal, o qual fora indeferido por ato decisório proferido em outubro de 2020 (ID nº 832344).

Embora intimados, os Agravados não apresentaram sua contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 8 de abril de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, na íntegra, o voto proferido pelo Eminente Desembargador.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003278-27.2020.8.08.0000

AGVTE: BANESTES S.A. – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO: ESPÓLIO DE WALDIR ANDRADE E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento manejado pelo
BANESTES S.A. – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, haja vista estar inconformado com a r. decisão proferida pelo MMº Juiz de Direito da Vara Única de Águia Branca/ES, o qual, com base no art. 919 do CPC/2015, deferira efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos pelo
ESPÓLIO DE WALDIR ANDRADE E OUTROS
, ora Agravados.

No bojo de seu petitório recursal, o Recorrente sustenta a reforma do ato decisório supracitado, valendo-se, para tanto, dos seguintes fundamentos, a saber:
(i)
primeiramente, o ato decisório impugnado não fora motivado;
(ii)
além disso, não estaria configurada probabilidade do direito exigida para a atribuição do efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

Pois bem. Examinando-se detidamente o ato decisório ora impugnado (ID 817931), percebe-se que fora vazado nos seguintes termos, “in verbis”:

“Vistos etc.

1.

Recebo os embargos à execução com efeito suspensivo (art. 919, NCPC)
.

2.

Intime-se o embargado, por seu advogado, para, caso queira, apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante disposto no art. 920, do CPC/2015.

3.

Diligencie-se.” [Não existem grifos no original]

Antes de prosseguir, é relevante rememorar o teor do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil, cuja redação enuncia:

“Art. 919.
Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”

Com efeito, o
art. 919, § 1º, do CPC
, é claro ao disciplinar que, para a concessão do
efeito suspensivo aos embargos à execução, revela-se imprescindível a presença dos requisitos inscritos no art. 300 do mesmo Diploma Processual, ou seja, a probabilidade do direito e a possibilidade de dano de difícil ou incerta reparação, e que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, devendo o magistrado manifestar-se adequadamente sobre a presença dos aludidos requisitos, ainda que o faça de forma perfunctória. Não se pode, todavia, confundir decisão concisa com decisão totalmente destituída de fundamentação, como acontece na situação em apreço.

Aliás, não constitui demasia recordar o teor do art. 489, § 1º, inc. I, do CPC/2015, assim grafado:

“
Art. 489.
[...]

§ 1º
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que
:

I
- se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida
;”
[Não existem grifos no original]

Destarte, no caso específico do § 1º do art. 919 do CPC, a decisão proferida
sem a demonstração dos motivos que levaram o magistrado à conclusão externada é nula
por ausência de fundamentação, não divergindo dessa conclusão a jurisprudência desta Corte, ilustrada pela ementa abaixo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA POR
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO PROFERIDA SEM DEMONSTRAÇÃO DAS RAZÕES DE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. AFIRMAÇÃO GENÉRICA DE PRESENÇA DA RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS DOS
EMBARGOS. SUSPENSÃO DA
EXECUÇÃO SEM OS REQUISITOS LISTADOS NO
ART. 919 DO CPC
. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO POR OFÍCIO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO. 1. Ainda que se admita a fundamentação sucinta da decisão, forçoso é reconhecer que tal conclusão não afasta a obrigatoriedade de o magistrado promover a subsunção dos fatos apresentados e das provas coligidas pelas partes do processo às normas legais aplicáveis à espécie. 2. A decisão proferida de forma genérica, apenas com a apresentação dos requisitos do § 1º do
art. 489 do CPC
, sem a demonstração dos motivos que levaram o magistrado à conclusão externada, é nula por
ausência de fundamentação. 3. O
art. 919 do CPC
estabelece as condições para que os
embargos do devedor suspendam a
execução, porquanto, a regra é da não suspensão. Poderá ser atribuído efeito suspensivo aos
embargos observadas as seguintes condições: 1) requerimento do embargante; 2) verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória; 3) a
execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
4. Na hipótese dos autos, a decisão agravada carece da devida fundamentação, já que o magistrado de 1º grau, ao proferi-la, limitou-se a mencionar, de forma genérica, que os fundamentos dos embargantes eram relevantes, sem revelar quais seriam estes fundamentos, os fatos e provas produzidas e que teriam ensejado a sua conclusão para conferir efeito suspensivo aos
embargos à
execução, de modo que a anulação da decisão recorrida para a prolação de outra é medida que se impõe. 5. Acolhida a preliminar de nulidade da decisão
. 6. Recurso provido.” (TJES; AI 0001452-84.2019.8.08.0065; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst.
Helimar Pinto; Julg. 03/03/2020; DJES 11/03/2020).

É preciso registrar, para afastar qualquer dúvida, que não se ignora o princípio da causa madura positivado no art. 1.013, § 3º, do CPC – sobretudo a hipótese catalogada no inc. IV, relativa exatamente à decisão carente de motivação.

Entretanto, o próprio § 3º do art. 1.013 do “Código Fux” é claro ao exigir que o processo esteja em condições de imediato julgamento, circunstância não observada na situação em apreço, na qual, não bastassem os elementos probatórios bastante escassos, os Agravados, por razões ignoradas, simplesmente não apresentaram contraminuta, com flagrante prejuízo, portanto, à dialética processual tão necessária para o aprofundamento cognitivo acerca das questões aventadas.

Em situações com tais sutilezas, nas quais a escassez argumentativa e probatória coloca em xeque a própria segurança do juízo valorativo empreendido pelo Órgão Julgador, revela-se mais prudente o aguardo do pronunciamento do Órgão “a quo”, seja para evitar decisões precipitadas e equivocadas lastreadas no princípio da causa madura, seja para neutralizar o risco de uma preclusão
pro

judicato
sobre essas mesmas questões no julgamento de recurso futuro.

Destarte, por entender que tais aspectos podem comprometer decisivamente a cognição do Colegiado sobre questões de suma importância – algumas delas, inclusive, categorizadas como de
ordem pública
–, há razões para crer que, de forma pontual e episódica, o princípio da causa madura deve ceder espaço, na situação em apreço, aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição, cuja observância certamente possibilitará a prolação de decisões mais abalizadas e seguras.

Ante o exposto,
conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento para invalidar a decisão judicial impugnada, haja vista a sua ausência de fundamentação.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003278-27.2020.8.08.0000

AGVTE: BANESTES S.A. – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO: ESPÓLIO DE WALDIR ANDRADE E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO (ARTIGO 919, § 1º, DO CPC/2015). DECISÃO ABSOLUTAMENTE DESTITUÍDA DE FUNDAMENTAÇÃO. OFENSA AO ARTIGO 489, § 1º, INCISO I, DO
CÓDIGO FUX
. NULIDADE EVIDENCIADA. CAUSA MADURA. APLICAÇÃO AFASTADA, DIANTE DO CENÁRIO PROBATÓRIO E ARGUMENTATIVO DO CASO.
RECURSO PROVIDO.

I-
o
art. 919, § 1º, do CPC
, é claro ao disciplinar que, para a concessão do
efeito suspensivo aos embargos à execução, revela-se imprescindível a presença dos requisitos inscritos no art. 300 do mesmo Diploma Processual, ou seja, a probabilidade do direito e a possibilidade de dano de difícil ou incerta reparação, e que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, devendo o magistrado manifestar-se adequadamente sobre a presença dos aludidos requisitos, ainda que o faça de forma perfunctória.

II-
Não se pode, todavia, confundir decisão concisa com decisão totalmente destituída de fundamentação, como acontece na situação em apreço.

III-
No caso específico do § 1º do art. 919 do CPC, a decisão proferida
sem a demonstração dos motivos que levaram o magistrado à conclusão externada é nula
por ausência de fundamentação,

IV-
Em situações nas quais a escassez argumentativa e probatória coloca em xeque a própria segurança do juízo valorativo empreendido pelo Colegiado, revela-se mais prudente o aguardo do pronunciamento do Órgão “a quo”, seja para evitar decisões precipitadas e equivocadas lastreadas no princípio da causa madura, seja para neutralizar o risco de uma preclusão
judicato
sobre essas mesmas questões no julgamento de recurso futuro.

V-
Recurso provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento para invalidar a decisão impugnada, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
10
de
maio
de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.